Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-22.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0000906-22.2012.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: MERCIA SILVIA RIBEIRO - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 66186953) interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 64262498):
“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM MULTA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
Considerando que o presente recurso se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, cabível a aplicação de multa nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (N.U 0000906-22.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno proposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, manteve a decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, a qual, por sua vez, foi manejada em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000906-22.2012.8.11.0055 (código 141560) movida contra MERCIA SILVIA RIBEIRO - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II c/c o artigo 924,V, e, artigo 925 do Código de Processo Civil.
O Recorrente alega violação ao artigo 40, caput, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/80, e à Súmula 314 do STJ, ao argumento de que autos foram enviados ao arquivo provisório sem antes oportunizar ao Município a citação do devedor e busca de bens para a satisfação do seu crédito, o que afastaria a prescrição intercorrente.
Sustenta, ainda, que não foi observado o procedimento de arquivamento do feito por um ano para, posteriormente, contabilizar os cinco anos do prazo prescricional.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 2o, § 1o, da Lei 6.830/80; artigos 141, 156 e 172 do Código Tributário Nacional e Súmula 106 do STJ, pois o arquivamento fora compulsório para todas as execuções de baixo valor em razão de norma interna (Provimento 013/2013), assim, destaca que “não há que se falar em prescrição intercorrente quando o obstáculo a tramitação do processo foi por mecanismo do próprio Judiciário”.
Acrescenta, ainda, que seria inadmissível o arquivamento da execução fiscal em razão da inexpressividade do valor perseguido, e que o referido provimento fere o princípio da reserva legal.
Recurso tempestivo (id 66228471).
Sem contrarrazões, conforme id 70251953 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos (Temas 566, 569 e 570)
A suposta ofensa ao artigo 40 da Lei n. 6.830/80 está amparada na assertiva de que o prazo da prescrição intercorrente só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege) com a intimação, em Execução Fiscal, da Fazenda Pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens.
Nesse contexto, o Recorrente sustenta que a determinação, com fundamento no Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT), de arquivo provisório da Execução Fiscal em razão do valor da causa, não tem o condão de inaugurar o prazo de 01 (um) ano previsto no § 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto não se trata de hipótese de não localização do devedor ou dos seus bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso paradigma REsp 1.340.553/RS, tendo sido firmada as Teses 566 a 571.
Confira-se a ementa do referido paradigma:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (g.n.)
Com a finalidade de facilitar a compreensão da matéria, segue abaixo as sínteses dos temas.
Tema 566 – Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.
Tema 567 – Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Tema 568 – O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 569 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1o) não ilide a decretação da prescrição intercorrente.
Tema 570 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2o) não ilide a decretação da prescrição intercorrente, devendo a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Tema 571 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4o) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No caso em concreto, a Câmara julgadora entendeu que decorridos mais de 05 (cinco) anos da intimação do arquivo provisório dos autos em virtude de o valor executado ser inferior ao previsto no Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT, sem nenhuma manifestação da Fazenda Pública, ocorre a prescrição intercorrente.
Neste ponto, como visto acima, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” (Tema 566). (g.n.)
Nesse sentido, em recente decisão, aplicando o entendimento firmado no referido Tema 566, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor”. (REsp 1849290/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 13/05/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal fixou como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente a data do arquivamento provisório dos autos em razão do valor executado, com fundamento em provimento administrativo da Corregedoria Geral de Justiça do TJMT, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o prazo prescricional aplicável somente se iniciam a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou dos bens.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 566), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII